Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-41.2021.8.11.0032
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001528-41.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE DA CONCEICAO - CPF: 016.817.041-88 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001528-41.2021.8.11.0032

Origem:
Juizado Especial Cível de Rosário Oeste

Parte Recorrente(s):
Vivo S.A.

Parte Recorrida(s):
Maria Jose Da Conceição

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 208

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO APRESENTADO EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO - COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto pela parte Ré ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 99,93 (noventa e nove reais e noventa e três centavos) e condenou a Ré em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Em sede recursal, a instituição financeira defende a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, requerendo a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente, juntando áudio de ligação na qual consta autorização de contratação pela parte autora.

3. Destaco que não é o caso de conhecer da prova juntada pela Requerida em suas razões recursais, através do qual pretende comprovar a contratação dos serviços pela Autora, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e

nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível. (Nesse sentido, vide: N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

4. Nesse ponto, diante da negativa de existência de relação jurídica entre os litigantes, por parte do consumidor, incumbia à cessionária de direitos demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

6. Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da Recorrente, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Por consequência, condeno a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022